Tribunal: TJDFT
Processo: 0713672-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0713672-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONIKA DA SILVA MOURA AGRAVADO: AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS, HALISON VINICIUS PESSOA DE BORBA, LUCAS BEZERRA DE FREITAS LIMA D E S P A C H O Diga a recorrente sobre eventual litispendência com o agravo no 0706039-39.2019.8.07.0000. Intime-se. Brasília, 4 de junho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator